Tribunal: TRF3
Processo: 5002757-14.2019.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
120/689)

5002757-14.2019.4.03.6104

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002757-14.2019.4.03.6104

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: CLAUDEMIR RAIZER, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCUS ANTONIO COELHO - SP191005-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CLAUDEMIR RAIZER

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCUS ANTONIO COELHO - SP191005-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124/STJ. FIXAÇÃO NA DATA DA CITAÇÃO. PARCIAL REFORMA DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação instaurado nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão de possível dissonância entre acórdão da Décima Turma e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1124.

O INSS, em recurso especial, sustenta a ausência de interesse de agir ou, subsidiariamente, requer a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício na data da citação.

O acórdão recorrido reconheceu o direito à revisão de aposentadoria, com conversão em aposentadoria especial, e fixou os efeitos financeiros desde a data do requerimento administrativo (DER).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se está configurado o interesse de agir diante da documentação apresentada na via administrativa; e (ii) saber qual deve ser o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício, à luz do Tema 1124/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O requerimento administrativo apresentado em 10.03.2014 foi instruído com Perfis Profissiográficos Previdenciários que abrangiam os períodos controvertidos, ainda que com indicação parcial de agentes nocivos.

A documentação permitia a compreensão da pretensão e a análise pela Administração, o que caracteriza requerimento administrativo apto e configura o interesse de agir, nos termos do Tema 1124/STJ.

A revisão do benefício e o reconhecimento da especialidade do labor dependeram de prova pericial produzida em juízo, que identificou agentes nocivos não constantes da documentação administrativa.

A prova pericial judicial configura elemento novo não submetido ao crivo administrativo, enquadrando-se na hipótese prevista no item 2.3 da tese firmada no Tema 1124/STJ.

Nessa hipótese, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação ou em momento posterior, não sendo cabível a fixação na DER.

O acórdão recorrido, ao fixar os efeitos financeiros na DER, diverge do entendimento vinculante do STJ, impondo-se sua adequação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação positivo para reformar parcialmente o acórdão, a fim de fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício na data da citação (04.04.2019), observada a prescrição quinquenal.

Tese de julgamento: “1. O requerimento administrativo instruído com documentação suficiente à análise da pretensão configura interesse de agir, ainda que incompleta a prova quanto ao direito alegado. 2. A produção de prova nova em juízo, não submetida previamente à Administração, impõe a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação. 3. O acórdão deve ser adequado ao Tema 1124/STJ quando houver divergência quanto ao termo inicial do benefício.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.912.784/SP, Rel. p/ acórdão Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 08.10.2025 (Tema 1124); STJ, REsp 1.913.152/SP (Tema 1124).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002757-14.2019.4.03.6104

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: CLAUDEMIR RAIZER, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCUS ANTONIO COELHO - SP191005-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCUS ANTONIO COELHO - SP191005-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CLAUDEMIR RAIZER

RELATÓRIO

Com fundamento no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, a e. Vice-Presidência deste Tribunal restitui estes autos para eventual juízo de retratação de acórdão desta e. Décima Turma, em razão de possível dissonância da decisão recorrida com o entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos REsp n. 1.912.784/SP e n. 1.913.152/SP - Tema 1124.

Destaca-se a interposição de recurso excepcional pelo INSS e o julgamento final do leading case pela Corte Suprema.

Em síntese, o relatório.

VOTO

Trata-se de juízo de retratação, determinado pela E. Vice-Presidência e em conformidade com o disposto no art. 1.040, II, do CPC, diante de recurso especial interposto pelo INSS, para apreciação de possível dissonância da decisão recorrida com o entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos REsp n. 1.912.784/SP e n. 1.913.152/SP - Tema 1124.

Em suas razões recursais, o ente autárquico pugna pela extinção do feito sem resolução de mérito por falta de interesse de agir ou, subsidiariamente, pela fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data da citação.

Como é cediço, em sessão realizada aos 08.10.2025, a 1a Seção do C. STJ concluiu o julgamento dos processos afetados ao rito dos recursos repetitivos sob o Tema 1124, fixando entendimento a seguir ementado:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CONCESSÃO OU REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA ENTRADA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (DER) OU DATA DA CITAÇÃO. DEVER DE COLABORAÇÃO E BOA-FÉ. ATUAÇÃO COOPERATIVA ENTRE O SEGURADO E A ADMINISTRAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA VINCULANTE. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. Controvérsia jurídica submetida à apreciação do STJ sintetizada na seguinte proposição quando da afetação do recurso especial ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1.124/STJ): "Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária".

2. O interesse de agir é condição para a propositura da ação judicial previdenciária, que somente se configura quando o segurado, comprovando a existência de um prévio requerimento administrativo do benefício pretendido, demonstrar que o benefício previdenciário ou assistencial já era devido na data da apresentação do requerimento administrativo. Ou seja, a parte terá submetido à apreciação judicial a mesma matéria de fato e o mesmo conjunto probatório apresentados no processo administrativo, nos termos do Tema 350/STF e do Tema 660/STJ.

3. Somente o procedimento administrativo apto - com oportunidade para a complementação, pelo segurado, de provas documentais e eventual realização de justificação administrativa, perícia médica nos benefícios por incapacidade - e com decisão fundamentada, é suficiente para configurar o interesse de agir para a ação judicial.

Havendo interesse em apresentar novas provas ou arguir novos fatos, o segurado não poderá fazê-lo diretamente ao Poder Judiciário, devendo apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF), sob pena de extinção do processo por falta de interesse de agir.

4. O requerimento administrativo desprovido de documentação mínima, com documentos suficientes para permitir a análise administrativa de sua pretensão, caracterizando o chamado "indeferimento forçado", não é apto a configurar o interesse de agir. A ausência de tais elementos afasta a resistência indevida da autarquia e impõe ao interessado a formulação de novo requerimento administrativo.

5. A demora do INSS na análise dos pedidos é um grave problema, que deve ser corretamente reconhecido, analisado e solucionado, o que não exclui a obrigação do interessado de entregar a documentação completa à autarquia previdenciária antes de transferir ao Poder Judiciário a avaliação desses documentos ou a produção de nova prova.

6. Por outro lado, o INSS, ao receber um requerimento administrativo apto a ser analisado, porém incompleto e que não seja suficiente para a concessão do benefício, tem o dever legal de oportunizar a complementação de prova por parte do segurado.

7. A boa-fé objetiva e a cooperação processual (Lei 9.9784/99, art. 4o, II; CPC arts. 54o e 6o) devem nortear a atuação tanto da autarquia quanto do segurado, de modo a evitar o ajuizamento prematuro de ações judiciais e a assegurar a efetividade do processo administrativo previdenciário como instrumento de concretização do direito social à Previdência.

8. Não haverá decadência ou prescrição do fundo de direito para o pedido de revisão judicial do ato de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário (Tema 313/STF).de concretização do direito social à Previdência.

9. Considerando a imensa variedade de situações que podem acontecer na prática previdenciária, a tese jurídica abarca situações concretas e a consequência jurídica das atitudes tomadas pelas partes na via administrativa e em juízo, assim sintetizadas.

10. TESE FIXADA: 1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente deve apresentar toda a documentação que possua para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão, configurando indeferimento forçado, pode levar ao indeferimento por parte do INSS;

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por meio de carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS, não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando o segurado levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juízo como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E AOS EFEITOS FINANCEIROS:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação, o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo.

Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício desde a Data da Entrada do Requerimento administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

11. Solução do caso concreto: Na hipótese, os autos foram-me encaminhados em razão do impedimento do Sr. Ministro Paulo Sergio Domingues para o julgamento do caso em exame. A presente ação trata de pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a partir da DER (26/02/2015), com contagem de tempo especial em atividade insalubre, sendo que na esfera administrativa o pedido foi indeferido por falta de prova do tempo especial. No recurso especial, o INSS pretende o decote do período entre 06/11/2013 e 26/02/2015 (tempo especial), sob o argumento da inexistência de interesse de agir na via judicial, o que, a juízo do recorrente, levaria à fixação do termo inicial do benefício somente a partir da citação. Ocorre que a sentença, não reformada pelo acórdão recorrido, concluiu que o autor já contava com 38 anos, 1 mês e 21 dias de contribuição até a DER (26/02/2015), o que já lhe garantia o direito ao benefício sem o exame da controvérsia sobre o período de tempo especial ora questionado pela autarquia Previdenciária.

Assim, não se antevê interesse recursal para o fim de alterar a data do início do benefício como pretende o INSS no apelo especial.

13. Recurso especial do INSS não conhecido.

(REsp n. 1.912.784/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 6/11/2025.)"

De início, com relação ao interesse de agir, verifico que o acórdão recorrido não destoa do entendimento firmado na definição do Tema 1124/STJ.

Isso porque o requerimento administrativo protocolado pela parte autora aos 10.03.2014, que culminou na concessão da aposentadoria de que pretende a revisão na presente demanda, foi instruído com toda a documentação de que dispunha o segurado para a comprovação da atividade especial nos interregnos controvertidos nos autos.

Constata-se que o autor levou ao crivo da administração (ID152524273 - fls. 15/21) Perfis Profissiográficos Previdenciários emitidos pela empresa Petróleo Brasileiro S/A, abrangendo todo o período controverso, porém com indicação meramente parcial dos agentes nocivos a que esteve exposto.

Nesse sentido, nos termos delineados pelo voto-condutor proferido pelo e. Ministro Paulo Domingues no julgamento do Tema 1124/STJ, trata-se de requerimento apto à propositura da demanda, por viabilizar a compreensão e análise por parte da Administração Previdenciária da pretensão que posteriormente veio a ser posta em Juízo.

Lado outro, superada a questão relacionada ao interesse de agir, verifico que o acórdão recorrido de fato destoa do entendimento firmado pelo Tema 1124/STJ quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da revisão, à ocasião estabelecidos a partir da data do requerimento administrativo (DER) em 10.03.2014.

A comprovação da especialidade do labor suficiente à conversão do benefício do autor em aposentadoria especial, afinal, dependeu de laudo de perícia judicial produzido no decorrer da instrução, o qual trouxe conclusão pela exposição do demandante a outros agentes nocivos que sequer foram indicados nos documentos colacionados no processo administrativo, de modo que esse laudo judicial constitui prova nova surgida após a propositura da ação, nos termos do item 2.3) da tese firmada pelo C. STJ, in verbis:

"2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ."

De rigor, portanto, a parcial reforma do acórdão de modo a adequá-lo ao entendimento superveniente firmado pela Corte Cidadã.

Posto isso, em sede de juízo de retratação positivo, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, reformo parcialmente o julgado colegiado para estabelecer o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação, em 04.04.2019 (ID 04.04.2019), sendo de rigor, a observância da prescrição quinquenal.

Devolvam-se os autos à Egrégia Vice-Presidência.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124/STJ. FIXAÇÃO NA DATA DA CITAÇÃO. PARCIAL REFORMA DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação instaurado nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão de possível dissonância entre acórdão da Décima Turma e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1124.

O INSS, em recurso especial, sustenta a ausência de interesse de agir ou, subsidiariamente, requer a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício na data da citação.

O acórdão recorrido reconheceu o direito à revisão de aposentadoria, com conversão em aposentadoria especial, e fixou os efeitos financeiros desde a data do requerimento administrativo (DER).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se está configurado o interesse de agir diante da documentação apresentada na via administrativa; e (ii) saber qual deve ser o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício, à luz do Tema 1124/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O requerimento administrativo apresentado em 10.03.2014 foi instruído com Perfis Profissiográficos Previdenciários que abrangiam os períodos controvertidos, ainda que com indicação parcial de agentes nocivos.

A documentação permitia a compreensão da pretensão e a análise pela Administração, o que caracteriza requerimento administrativo apto e configura o interesse de agir, nos termos do Tema 1124/STJ.

A revisão do benefício e o reconhecimento da especialidade do labor dependeram de prova pericial produzida em juízo, que identificou agentes nocivos não constantes da documentação administrativa.

A prova pericial judicial configura elemento novo não submetido ao crivo administrativo, enquadrando-se na hipótese prevista no item 2.3 da tese firmada no Tema 1124/STJ.

Nessa hipótese, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação ou em momento posterior, não sendo cabível a fixação na DER.

O acórdão recorrido, ao fixar os efeitos financeiros na DER, diverge do entendimento vinculante do STJ, impondo-se sua adequação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação positivo para reformar parcialmente o acórdão, a fim de fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício na data da citação (04.04.2019), observada a prescrição quinquenal.

Tese de julgamento: “1. O requerimento administrativo instruído com documentação suficiente à análise da pretensão configura interesse de agir, ainda que incompleta a prova quanto ao direito alegado. 2. A produção de prova nova em juízo, não submetida previamente à Administração, impõe a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação. 3. O acórdão deve ser adequado ao Tema 1124/STJ quando houver divergência quanto ao termo inicial do benefício.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.912.784/SP, Rel. p/ acórdão Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 08.10.2025 (Tema 1124); STJ, REsp 1.913.152/SP (Tema 1124).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu em juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II do CPC, modificar parcialmente o acórdão para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão a partir da data de citação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão